Tribunal: TJDFT
Processo: 0706912-85.2023.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706912-85.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: MUCIO BARRETO CINTRA FILHO D E S P A C H O Consoante certidão de Num. 74670024, remetam-se os autos ao Juízo prevento. Brasília/DF, 15 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (jp)